Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DIÁLOGO DAS FONTES. CANCELAMENTO REITERADO DE VÔO INTERNACIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA A DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA.
1. A disciplina normativa do transporte aéreo é exemplo emblemático da importância do diálogo das fontes, na medida em que a atividade é objeto de atenção da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor (lei especial quanto aos sujeitos), da Lei 7.565/1986 e Convenção de Montreal (leis especiais quanto à matéria). A jurisprudência, embora tenha oscilado ao determinar a prevalência de um ou outro diploma, sempre destaca a necessidade de análise simultânea das referidas normas.
2. "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". (RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)
3. A incidência prioritária da Convenção de Montreal não afasta o necessário diálogo das fontes com a Constituição Federal e diplomas infraconstitucionais (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) que, direta ou indiretamente, tratam de transporte aéreo, particularmente em face de lacuna do referido tratado de direito internacional
4. O cancelamento de voo internacional, decorrente de adequações na malha aérea, no momento mais crítico da pandemia da Covid-19, caracteriza hipótese de caso fortuito, o que afasta o dever de indenizar. Após a adequação da malha aérea, novos cancelamentos realizados em relação aos mesmos consumidores não caracterizam caso fortuito, mas sim falha na prestação de serviços da companhia aérea. A inobservância do dever de apresentar informações adequadas sobre o motivo dos cancelamentos reforça a falha na prestação de serviços.
5. Caracterizado o descumprimento do contrato de transporte aéreo, os autores possuem direito ao ressarcimento de quantia correspondente ao montante pago para aquisição de novas passagens aéreas em outra companhia aérea.
6. A indenização por atrasos ou cancelamentos aéreos abrange valores relativos a danos diretamente relacionados a falha na prestação do serviço, em homenagem ao disposto no art. 403 do Código Civil: "ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual." Como a companhia aérea restituiu o montante pago aos autores, deve indenizar apenas o montante que pagaram a mais na compra de novos bilhetes aéreos.
7. A falha na prestação de serviços da requerida resultou no prolongamento da estadia dos autores fora do país por meses. Há evidente afetação do estado anímico dos consumidores, os quais, em face da conduta da companhia aérea, tiveram que enfrentar o momento crítico e incertezas da pandemia da Covid-19 longe de seu país, amigos e familiares. Dano moral cabível em face de ofensa ao direito à integridade psíquica.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.